Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700209-09.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JOVIANO DIAS FERNANDES RECORRIDO: JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA DE TRABALHO OU MÃO DE OBRA. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. PROFISSIONAL LIBERAL. CULPA PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO DEMANDANTE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de empreitada de mão de obra, haja vista o contratado trabalhar oferecendo serviço para construção ou reparo de imóveis, ou seja, faz disso uma profissão, razão pela qual se equipara a fornecedor. 2. O artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da culpa como fundamento da responsabilidade civil dos profissionais liberais, a exemplo dos médicos, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de culpa, ou seja, negligência, imprudência e imperícia. 3. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC). 4. Considerando a verossimilhança das alegações do autor, mormente porque o abandono da obra restou incontroverso, cabia ao requerido demonstrar que a inexecução do serviço se deu por culpa do suplicante. 5. A mora no pagamento das prestações contratadas é fato bastante e suficiente para a resolução do contrato. Tal circunstância Diante da existência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, consubstanciada na mora do autor quanto aos pagamentos, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373, § 1o, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, defendendo a inversão do ônus da prova, porquanto parte hipossuficiente nos autos. Sustenta que adimpliu com as parcelas, sendo desarrazoado entender que foi o causador da rescisão contratual, haja vista que foi o recorrido quem abandonou a prestação do serviço, não agindo com os preceitos de boa-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. [...] Conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso especial deve conter a demonstração do cabimento do recurso interposto [...] A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria subir no tocante à apontada contrariedade aos artigos 373, § 1o, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, pois a turma julgadora, após detida análise das questões fático-probatórias dos autos, assentou o seguinte: “[...] diante da existência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, consubstanciado na mora do autor quanto aos pagamentos, o pedido condenatório deve ser julgado improcedente” (ID. 34047858). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016